Tribunal: TJDFT
Processo: 0703965-93.2021.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703965-93.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IMOBILIÁRIA MONTE CARLO LTDA. APELADO: 3. OFICIAL DO REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Despacho de ID29113712 determinou que IMOBILIÁRIA MONTE CARLO LTDA (apelante) esclarecesse seu interesse recursal, tendo em vista que a solicitação de registro cartório foi realizada por IMOBILIÁRIA YTAPUÃ LTDA. No ID29459412 – 2, IMOBILIÁRIA YTAPUÃ LTDA. afirma que se trata de “erro material cometido ao digitar o nome das partes, haja vista que ambas as empresas (Imobiliária Ytapuã Ltda e Imobiliária Monte Carlo Ltda), são representadas pelo mesmo patrono.” e pede “exclusão da Imobiliária Monte Carlo Ltda. e a consequente habilitação e cadastro como Apelante da Imobiliária Ytapuã Ltda. e, por oportuno, o recebimento e o processamento do presente recurso de apelação”. Diante do esclarecimento, retifique a Secretaria a autuação do feito para que IMOBILIÁRIA YTAPUÃ LTDA. conste como apelante. Haja vista não ter sido requerida gratuidade de justiça perante o juízo de origem nem em sede recursal, tampouco comprovado recolhimento de preparo, recolha-o IMOBILIÁRIA YTAPUÃ LTDA. (apelante), em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, §4o, CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora